Tribunal: TJMT
Processo: 1004108-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos etc.
Narra-se na impetração que Paulo Henrique Barbosa, custodiado desde 08/03/202 por supostamente ter cometido os crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o tráfico, vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, consubstanciado na decisão em que se converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
O impetrante aduz que há nulidade do auto de prisão em flagrante delito; assevera que há carência de fundamentação no decreto cautelar, diante da falta dos pressupostos da custódia; sustenta a condição de usuário do paciente; a presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente (a afastar a necessidade da prisão); entende que há ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares e, finalmente, defende a suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar imposta ao paciente ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 72532559).
Anexou documentos (Id. 79383965/79383972).
A priori, o inconformismo não prospera.
Ao menos neste prematuro momento, não visualizo, de plano, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal que deva ser sanado in limine.
I – Primeiramente, esclareça-se que é entendimento sumulado por este TJMT que “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Enunciado n. 27 da TCCR/TJMT).
Nesse sentido: STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 129.574/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 4.9.2020.
II – Prosseguindo, contrariamente ao sustentado pelo Impetrante, a autoridade impetrada enfatizou que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, face a quantidade da substância entorpecente apreendida – cerca de 102g de maconha –, além de considerável quantia em dinheiro em notas picadas (R$343,00).
Não bastasse, ressaltou ainda o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação por Roubo, Furto e Quadrilha na Ação Penal no. 2000058-53.2020.8.11.0044, informação que pude confirmar em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.
Apenas a título de informação – sem qualquer intuito de agregar fundamentação ao decisum –, verifico que o paciente progrediu de regime em 28.9.2020 e, ao que tudo indica, já voltou a delinquir.
Tais fundamentos, a priori, autorizam a prisão preventiva para garantir a ordem pública, destacadamente no que diz respeito ao fundado receio de reiteração delitiva, caso permaneça em liberdade.
Sobre o tema, destaco:
(...) A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016). (STJ - HC 606.613/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 04/03/2021).
III - Outrossim, ainda que o impetrante sustente a tese de que o paciente é mero usuário de drogas, não comprovou de forma irrefutável a propalada inocência, o que impede que a matéria seja apreciada na via estreita do habeas corpus, que inadmite dilação probatória.
Ademais, colaciono o entendimento uniformizado neste eg. Sodalício, no Enunciado Orientativo n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, notadamente porque é possível e conhecida a figura do usuário-traficante.
IV – Prosseguindo, ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis ao paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
V – No que tange à alegada ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir/reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade e Proporcionalidade.
VI – Nesse raciocínio, entendo, por enquanto, que além de expor de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, também ficou claro que, ao decidir fundamentadamente pela ultima ratio, a Magistrada a quo concluiu serem incabíveis quaisquer da cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Com efeito, por constatar a necessidade de garantia da ordem pública devidamente fundamentada, entendo igualmente inviável substituir-se a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, como pleiteado pelo Impetrante, uma vez que além de se excluir sua aplicação pelo só reconhecimento da legalidade e justiça da custódia processual, evidentemente se mostram insuficientes e inadequadas ao caso.
Enfim, sem informações mais concretas, entendo que a revogação da preventiva ou mesmo a adoção de cautelares alternativas, não seria o mais prudente, ao menos in limine.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito, de forma mais ampla, ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator